Tribunal: STF
Processo: RE 93973
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-24
Data de publicação: 1982-08-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. LEI N. 6367, DE 1976, ANEXO III. EM FACE DO
DISPOSTO NO ART-9., DA LEI N. 6367, DE 1976, NÃO CONSTANTE DO ANEXO
III A LESÃO ANATOMICA SOFRIDA, O AUXILIO-ACIDENTE SOMENTE PODE SER
ASSEGURADO AO ACIDENTADO, SE SE PROVAR QUE, COMO SEQUELA DO EVENTO,
APRESENTA PERDA ANATOMICA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL, AS
QUAIS, AINDA NÃO IMPEDINDO O DESEMPENHO DA MESMA ATIVIDADE, EXIGEM,
PERMANENTEMENTE, MAIOR ESFORCO NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO. HIPÓTESE
EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONSIDEROU NÃO FEITA A MENCIONADA PROVA.
SÚMULA 279. NÃO SE CONFIGURA, NO CASO, OFENSA AOS ARTS. 153, PAR-3.,
E 165, XVI, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE
CONHECE, EM FACE DO OBICE DO ART-325, IV, LETRA "A", DO REGIMENTO
INTERNO.